Tribunal: STJ
Processo: 5122344-14.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073272 - RS (2025/0397890-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO GONCALVES FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADA
: SOFHIA RECH COUTO - RS124224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento e deficiência de fundamentação (
. A
Súmula n. 284/STF)
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53237111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: bb2b6492-55a3-4d08-b486-1619a1c03e37

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: bb2b6492-55a3-4d08-b486-1619a1c03e37

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073272 - RS (2025/0397890-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO GONCALVES FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADA
: SOFHIA RECH COUTO - RS124224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento e deficiência de fundamentação (
. A
Súmula n. 284/STF)
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO GONCALVES
FAGUNDES contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53237436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:50
Código de Controle do Documento: 255fbbaa-65c5-4fc1-a68c-8e5aa59f9ef8

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
§ 2o, INCS. I, II E IV,
ART. 157,
DO CP. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO,
POR VIOLAÇÃO AO
DO CPP, E REDISCUSSÃO DA PROVA. Os
ART. 226
requisitos do
do CPP devem ser observados quando possível, não
art. 226
ensejando sua falta a nulidade dos reconhecimentos realizados, como já
reconhecido pela jurisprudência. Além disso, eventual novo entendimento
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não enseja
revisão criminal, eis que o
do CPP enumera, de modo taxativo, as
art. 621
hipóteses em que cabível a revisional. Nulidade inocorrente. De outro lado, a
ação revisional é cabível, apenas, nas estritas hipóteses legais, não servindo
para reapreciação da prova produzida na ação penal e sua suficiência ou não
para o juízo condenatório ou da aplicação da pena, sob pena de ofensa à coisa
julgada, eis que a revisão criminal não se constitui em nova apelação. Logo,
não pode a ação ser conhecida nessa parte. REVISÃO CRIMINAL
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESSA
PARTE,
JULGADA
IMPROCEDENTE.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 700-706).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento e deficiência de
fundamentação (
. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula n. 284/STF)
especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, "a ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial"
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.899.507/AL,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
20/8/2025)
Outrossim, "a ausência de prequestionamento de determinadas matérias e a
não oposição de embargos de declaração impedem o conhecimento das teses
(AgRg no
suscitadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF"
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AREsp n. 2.613.354/SP,
5/8/2025,
.
20/8/2025)
Documento eletrônico VDA53237436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:50
Código de Controle do Documento: 255fbbaa-65c5-4fc1-a68c-8e5aa59f9ef8

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:50
Código de Controle do Documento: 255fbbaa-65c5-4fc1-a68c-8e5aa59f9ef8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397890-4
AREsp 3.073.272 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055446020188210039 51223441420258217000 55446020188210039
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO GONCALVES FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADA
: SOFHIA RECH COUTO - RS124224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO GONCALVES FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADA
: SOFHIA RECH COUTO - RS124224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449308113485944@
2025/0397890-4 - AREsp 3073272 Petição : 2025/0119866-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:40:21
Código de Controle do Documento: B5F60B9F-1D30-4044-BA59-7841A2A699D4